Tribunal: TJPA
Processo: 0801047-30.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801047-30.2024.8.14.0014

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CORDEIRO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLOS AUGUSTO CORDEIRO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que extinguiu ação indenizatória ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. O autor sustenta a ocorrência de saques indevidos, desfalques e falha na administração de conta vinculada ao PASEP, pleiteando o ressarcimento dos valores alegadamente subtraídos e a correta atualização monetária das quantias devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva para responder por demanda envolvendo alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP, com supostos desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legais; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória deduzida encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias envolvendo alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

O termo inicial da prescrição corresponde à ciência inequívoca da lesão pelo titular da conta, ocorrida, no caso concreto, na data do saque integral dos valores depositados, realizado em 11/09/2018.

A ação ajuizada em 08/08/2024 foi proposta dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, inexistindo prescrição da pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço referente à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

A pretensão deduzida na inicial dirige-se contra alegada má gestão da conta individualizada do PASEP pelo BANCO DO BRASIL, matéria inserida diretamente na esfera de atribuições da instituição financeira enquanto administradora das contas vinculadas.

A sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL diverge de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira não implica procedência automática dos pedidos formulados, devendo as demais questões processuais e meritórias serem apreciadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

O BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam alegada falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos legais.

A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do alegado prejuízo.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva em desconformidade com o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, arts. 85, §2º, 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, AgInt no REsp nº 1.922.981/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CIVEL
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS AUGUSTO CORDEIRO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, com o objetivo de obter o ressarcimento de valores supostamente descontados indevidamente de sua conta vinculada ao PASEP, bem como a correta atualização monetária das quantias devidas.

Alega o apelante que ajuizou a demanda com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, em razão de saques indevidos, desfalques e aplicação incorreta dos índices de atualização monetária incidentes sobre sua conta PASEP. Aduz que a sentença recorrida extinguiu o processo com resolução do mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil sob o fundamento de que a controvérsia envolveria índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP.

Sustenta o recorrente que a sentença se baseou em premissa equivocada ao confundir dois momentos distintos da atualização monetária. Afirma que, durante o período em que permaneceu como cotista do PASEP, foram observados os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme demonstrado em parecer técnico juntado aos autos. Aduz, contudo, que após o saque realizado em 11/09/2018, passou a existir mera atualização do dano material sofrido, razão pela qual foi utilizado o índice INPC para recomposição monetária do valor devido.

Argumenta ainda que a atualização monetária posterior ao saque encontra amparo na Súmula 43 do STJ, segundo a qual “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Defende que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial indevido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Aduz que os danos materiais restaram demonstrados pelos descontos indevidos identificados na microfilmagem da conta PASEP, totalizando saldo significativamente inferior ao que deveria existir. Afirma que foram constatados diversos lançamentos sob rubricas como “AS Paga – Rendimentos”, “PGTO RENDIMENTOS FOPAG”, “PGTO RENDIMENTOS C/C” e “ABONOS”, sem comprovação de sua destinação ou autorização.

Sustenta que a instituição financeira realizou gestão irregular da conta vinculada ao PASEP, deixando de aplicar corretamente os índices oficiais de atualização monetária, os juros remuneratórios de 3% ao ano, a distribuição da Reserva para Ajuste de Cotas (RAC) e os resultados líquidos adicionais previstos na legislação pertinente. Alega que, em razão dessas irregularidades, o saldo correto da conta deveria alcançar R$ 35.937,21, ao passo que o valor efetivamente recebido foi de apenas R$ 1.294,02.

O apelante defende a nulidade da sentença por violação à teoria da asserção, argumentando que as condições da ação devem ser analisadas com base exclusivamente nas alegações constantes da petição inicial, sem incursão prematura no mérito da demanda. Sustenta que a simples alegação de saques indevidos e falha na prestação de serviço é suficiente para caracterizar a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sendo a efetiva comprovação dos fatos matéria de mérito sujeita à instrução probatória.

Em reforço, sustenta que o Tema 1.150 do STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas envolvendo falha na administração de contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos e desfalques. Afirma que a causa de pedir da ação consiste justamente na ocorrência dessas irregularidades, inexistindo qualquer pretensão de alteração dos índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do PASEP durante o período em que permaneceu como cotista.

Argumenta também que a sentença violou o princípio da congruência, ao decidir a lide com fundamento em causa de pedir diversa daquela efetivamente deduzida na inicial. Aduz que seus pedidos restringem-se ao ressarcimento dos débitos indevidos, à correta aplicação dos índices oficiais do PASEP e à atualização monetária da diferença apurada após o saque.

Quanto à prescrição, sustenta a incidência da teoria da actio nata, defendendo que o prazo prescricional somente teve início em 11/06/2024, data em que recebeu os documentos e extratos fornecidos pelo Banco do Brasil que permitiram a identificação dos desfalques e a quantificação do prejuízo suportado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação e reconhecer o direito à atualização monetária desde o evento danoso, bem como o termo inicial da prescrição na data da ciência inequívoca dos desfalques. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença por violação ao princípio da congruência, à teoria da asserção e por ausência de instrução probatória adequada.

Em
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO CORDEIRO COSTA
, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta, inicialmente, a tempestividade da manifestação, afirmando que o prazo para apresentação das contrarrazões teve início em 21/01/2025 e encerrou-se em 11/02/2025. Aduz que o recorrente pretende a reforma da sentença para obter a revisão do valor depositado em sua conta vinculada ao PASEP.

Alega o recorrido que o autor, servidor público, ajuizou ação buscando a revisão dos valores sacados de sua conta PASEP sob o argumento de que o montante disponibilizado seria irrisório. Sustenta, contudo, que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e provas constantes dos autos, inexistindo fundamentos aptos a justificar sua reforma. Afirma que o apelante apenas repete, em sede recursal, os mesmos argumentos apresentados na petição inicial.

Em reforço, argumenta que não há qualquer inconsistência na decisão proferida pelo Juízo de origem, sustentando que o magistrado decidiu a controvérsia com base no conjunto probatório e na legislação aplicável. Afirma que o recurso tenta induzir o Tribunal a erro ao alegar suposta falha na apreciação das provas, sem, contudo, demonstrar concretamente qualquer equívoco na sentença recorrida. Requer, assim, a manutenção integral do decisum.

No mérito, o Banco do Brasil sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP. Argumenta que atua apenas como administrador operacional do fundo, mediante remuneração paga pelo próprio Fundo PASEP, inexistindo relação contratual ou de consumo entre a instituição financeira e os cotistas. Afirma que o vínculo existente possui natureza estatutária, regido por legislação específica, razão pela qual não se aplicariam as regras consumeristas nem a inversão do ônus da prova.

Sustenta ainda que as cotas do PASEP não se submetem às regras comuns do mercado financeiro, uma vez que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal exercem apenas função arrecadatória e operacional, vinculada às determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Para corroborar sua tese, cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e da Justiça Federal afastando a incidência do CDC em demandas semelhantes.

O recorrido impugna os cálculos apresentados pelo apelante, alegando que os índices utilizados pelo autor divergem dos parâmetros legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Sustenta que as atualizações monetárias das contas individuais sempre observaram rigorosamente a legislação específica aplicável ao fundo, mencionando sucessivamente os índices ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme alterações legislativas ocorridas ao longo dos anos.

Argumenta que o autor aplicou indevidamente juros de mora de 1% ao mês de forma composta, em desacordo com a legislação pertinente, a qual prevê apenas juros remuneratórios de 3% ao ano. Sustenta também que o saldo médio das contas individuais do PASEP em 2019 era de aproximadamente R$ 1.833,92, demonstrando, segundo o banco, a inconsistência dos valores elevados apresentados na inicial e reiterados no recurso.

O Banco do Brasil esclarece que o Fundo PIS/PASEP foi unificado pela Lei Complementar nº 26/1975 e que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, cessaram os depósitos de cotas individuais, passando as contribuições a financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Afirma que apenas trabalhadores vinculados ao programa antes de 05/10/1988 possuem direito às cotas do fundo, destacando que a distribuição dos valores sempre esteve vinculada às informações constantes da RAIS e às regras legais de atualização monetária.

Sustenta que todas as atualizações aplicadas às contas individuais obedeceram estritamente às determinações legais e regulamentares, inexistindo possibilidade de adoção de índices diversos daqueles previstos na legislação específica. Afirma que eventual irregularidade não pode ser atribuída ao Banco do Brasil, porquanto a definição dos critérios de atualização e destinação dos recursos compete exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Defende ainda a inexistência de prova de ato ilícito praticado pela instituição financeira na administração da conta PASEP do autor, requerendo a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na ação.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o recorrido sustenta que a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito, razão pela qual seria desnecessária a realização de prova pericial. Afirma que o julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o convencimento do magistrado, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Por fim, o Banco do Brasil impugna o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, alegando ausência de comprovação efetiva de hipossuficiência financeira. Sustenta que o recorrente não apresentou documentos aptos a demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, requerendo o indeferimento do benefício.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação – id. 36678439.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Da Prejudicial de Mérito

Não deve prosperar a prejudicial de prescrição, uma vez que a pretensão deduzida pela parte autora foi exercida dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Com efeito, o extrato analítico do PASEP acostado aos autos demonstra que o saque integral dos valores existentes na conta vinculada ocorreu em 11/09/2018, constando expressamente a rubrica “PGTO TED” com zeramento do saldo da conta naquela data.

Por sua vez, verifica-se que a ação originária foi ajuizada em 08/08/2024, conforme registro constante dos autos processuais.

Nesse contexto, entre a data da ciência inequívoca do alegado prejuízo — consubstanciada no levantamento integral dos valores depositados em conta PASEP — e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual inexiste prescrição da pretensão autoral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações indenizatórias envolvendo supostos desfalques, saques indevidos ou má gestão de conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal, por se tratar de hipótese de responsabilidade contratual. Tal compreensão, inclusive, foi reproduzida na própria sentença recorrida ao citar precedente que reconhece expressamente “a relação de trato sucessivo e o prazo prescricional decenal”.

Ademais, o termo inicial da contagem prescricional deve corresponder à ciência efetiva da lesão, a qual, no caso concreto, somente se materializou quando do saque realizado em 11/09/2018, ocasião em que a parte autora tomou conhecimento do alegado saldo irrisório existente em sua conta vinculada.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 08/08/2024, isto é, aproximadamente 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses após o saque integral dos valores, resta inequívoco que a pretensão foi deduzida tempestivamente, dentro do prazo estabelecido pelo art. 205 do Código Civil,
impondo-se o afastamento da tese prescricional aventada pela parte apelada.

III - Mérito

Da Legitimidade do Banco do Brasil

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A em ação de cobrança/recomposição de valores vinculados ao PASEP. A demanda originária foi proposta por CARLOS AUGUSTO CORDEIRO em face do BANCO DO BRASIL S/A, sustentando o autor ser titular de conta individualizada do PASEP e alegando ausência de repasse correto dos valores que reputa devidos.

A sentença recorrida, todavia, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem exame do mérito. Contra tal pronunciamento, o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da decisão, com o afastamento da ilegitimidade ad causam e o prosseguimento da demanda.

Assiste razão ao apelante. Explico.:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou entendimento segundo o qual o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A tese firmada pelo STJ é expressa:
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo”
dessas demandas, justamente porque lhe incumbe a administração das contas individualizadas dos participantes do PASEP.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP . DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1 .150/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.
2 . No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao Pasep. 3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895 .936/TO, 1.895.941/TO e 1.951 .931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1922981 TO 2021/0048133-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No caso concreto, a pretensão deduzida não se volta, em essência, contra a União ou contra o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas contra alegada má gestão da conta individual vinculada ao autor, matéria que se insere diretamente no âmbito de atuação do BANCO DO BRASIL como instituição administradora. A própria narrativa da inicial indica que o demandante imputa ao réu falha na guarda, administração, atualização e disponibilização dos valores depositados em sua conta PASEP.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em desconformidade com precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. A manutenção da extinção do feito por ilegitimidade passiva afrontaria a orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Ressalte-se que o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL não implica, por si só, procedência dos pedidos iniciais. Significa apenas que a instituição financeira deve permanecer no polo passivo da demanda, a fim de que sejam examinadas, no juízo de origem, as demais questões processuais e meritórias, inclusive eventual prescrição, existência de dano, nexo causal, regularidade dos lançamentos, ônus probatório e extensão de eventual condenação.

Assim, impõe-se o provimento da apelação para cassar a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a apreciação das demais matérias ainda não examinadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

CONDENO
o Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026